Tribunal: TJMT
Processo: 0000924-63.2011.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000924-63.2011.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Wanderley Luis Wagner (APELADO), WANDERLEI LUIS WAGNER - CNPJ: 08.760.014/0001-15 (APELADO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), WANDERLEI LUIS WAGNER - CPF: 592.732.241-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
WANDERLEI LUIS WAGNER.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021 AO ART. 921, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, ante o decurso superior a sete anos entre a primeira diligência infrutífera e a citação ficta por edital, aplicando o prazo trienal previsto na legislação cambial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar, de forma retroativa, a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente em processo executivo iniciado sob a égide da legislação anterior e ausente de suspensão judicial formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.195/2021 alterou o termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente, mas sua aplicação deve respeitar o princípio da irretroatividade das normas processuais, conforme previsto no art. 14 do CPC e jurisprudência do STJ.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções iniciadas antes da nova redação normativa exige a prévia suspensão do feito, com intimação específica do exequente, sob pena de afronta ao devido processo legal.

5. Inexistindo nos autos decisão formal que determinasse a suspensão da execução ou inércia injustificada após intimação específica, não há como reconhecer a prescrição intercorrente nos termos pretendidos pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, é vedada quando já consolidados os marcos temporais da prescrição sob a vigência da norma anterior.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei nº 14.195/2021 exige decisão judicial formal de suspensão e intimação específica da parte exequente
, conforme
entendimento consolidado no precedente firmado no Incidente de Assunção de Competência n.º 01 do Superior Tribunal de Justiça.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14 e 921, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida
nos autos da
execução de título
extrajudicial,
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente,
n
os seguintes
moldes
:

“
[...]
Da detida análise dos autos, constata-se que a primeira tentativa de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora restou infrutífera em 04 de abril de 2012 (ID. 59719625, p. 38), conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça, ocasião em que se verificou que o executado havia se mudado do endereço fornecido aos autos. Cumpre destacar que, entre essa diligência frustrada e a posterior certificação da citação ficta por edital, realizada apenas em 10 de setembro de 2019 (ID. 59719625, p. 87), transcorreu o expressivo lapso temporal de 7 (sete) anos e 159 (cento e cinquenta e nove) dias, sem que houvesse citação válida do executado.

Tal interregno ultrapassa, de forma significativa, o prazo prescricional aplicável ao título executivo em questão, uma Cédula de Crédito Bancário, constante às páginas 18 a 25 do referido ID. 59719625, pois, nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial.

[...]
Portanto, considerando o lapso superior a 7 (sete) anos sem a citação válida do executado, período no qual se consumou a prescrição, bem como a aplicação do prazo prescricional trienal previsto na legislação cambial e no Código Civil, e a consolidada orientação jurisprudencial sobre a matéria, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, bem como JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma dos artigos 487, II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Não há condenação ao pagamento de custas porque o artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, prevê que não haverá ônus para as partes.

Sem honorários advocatícios pelos mesmos fundamentos
.
”
(
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da irretroatividade da Lei
n. 14.195/2021
- Inocorrência de prescrição intercorrente.

2. Da ausência de inércia.

3. Aplicabilidade da Súmula n. 160 do STJ.

A parte apelada, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID 299514909).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID.
300084872
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
WANDERLEI LUIS WAGNER.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Da irretroatividade da Lei n. 14.195/2021 - Inocorrência de prescrição intercorrente.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar retroativamente a nova redação do art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei n.º 14.195/2021, bem como ao desconsiderar que não houve suspensão formal do processo nos moldes do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, tampouco inércia injustificada de sua parte.

Pois bem. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA
PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.) – Grifo Nosso

Ademais, nas execuções instauradas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente não se configura na ausência de prévia decisão judicial que determine a suspensão da execução. Trata-se de entendimento consolidado no precedente firmado no Incidente de Assunção de Competência n.º 01 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o processo executivo encontrava-se em trâmite há vários anos antes da vigência da Lei n.º 14.195/2021, e os atos que fundamentaram a declaração de prescrição já haviam se consolidado sob a vigência da legislação anterior, não havendo, nos autos, decisão que determinasse a suspensão do feito.

Assim, na hipótese em exame, não havendo, nos autos, decisão que tenha formalmente suspendido o feito, tampouco elementos que indiquem inércia processual injustificada do exequente após intimação específica para manifestação, e considerando ainda a equivocada aplicação retroativa da mencionada norma processual, não há que se falar em prescrição intercorrente, inexistindo, portanto, suporte legal para seu reconhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada, que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025